Tribunal: TJPA
Processo: 0016200-42.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016200-42.2010.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIA SEABRA CERQUEIRA, JOAO BATISTA CERQUEIRA, RENATA DAS GRACAS SEABRA CERQUEIRA GRISOLIA

APELADO: LEA BENARROCH MAUAD, RAIF JORGE MAUAD

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0016200-42.2010.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIA SEABRA CERQUEIRA, JOAO BATISTA CERQUEIRA, RENATA DAS GRACAS SEABRA CERQUEIRA GRISOLIA

Advogado do(a) APELANTE: JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - PA14045-A

Advogado do(a) APELANTE: JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - PA14045-A
Advogado do(a) APELANTE: JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - PA14045-A

APELADO: LEA BENARROCH MAUAD, RAIF JORGE MAUAD

Advogado do(a) APELADO: JOSE CELIO SANTOS LIMA - PA6258-A

Advogado do(a) APELADO: JOSE CELIO SANTOS LIMA - PA6258-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA -
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS CONTRADIÇÕES E OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. ACLARATÓRIOS REJEITADO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos por MARIA LÚCIA SEABRA CERQUEIRA e outros, contra acórdão proferido nos autos de Ação Reivindicatória que moveram contra LÉA BENARROCH MAUAD e RAIF JORGE MAUAD, mantendo a improcedência da ação e julgando improcedente a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) alegada contradição quanto ao reconhecimento parcial da cessão de direitos hereditários; (ii) alegada contradição relativa à coisa julgada sobre a extinção do condomínio; (iii) omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1

A alegação de contradição quanto à cessão de direitos hereditários não procede, pois o acórdão diferenciou corretamente entre cessão parcial e alienação de propriedade total.

3.2

A suposta contradição relativa à extinção do condomínio não se sustenta, uma vez que o acórdão respeitou a coisa julgada de processo anterior e considerou adequadamente a divisão de propriedade.

3.3

A omissão sobre a litigância de má-fé, ainda que existente, não altera o resultado do julgamento e não justifica a modificação da decisão.

3.4

O agravo interno interposto contra acórdão é manifestamente incabível, conforme disposto no art. 1.021 do CPC.

3.5

O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por ausência de comprovação documental que demonstre a hipossuficiência financeira dos embargados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Embargos de declaração rejeitados. Agravo interno não conhecido. Pedido de gratuidade de justiça indeferido.

Tese de julgamento:

1.

A cessão de direitos hereditários realizada após a partilha transforma-se em alienação parcial do bem, não conferindo direito de propriedade sobre a totalidade do imóvel.

2.

A decisão que reconheceu a extinção do condomínio não é contraditória com a manutenção de copropriedade sobre o bem.

3.

O agravo interno é incabível contra acórdão proferido por órgão colegiado.

4.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser instruído com documentos que comprovem a hipossuficiência econômica da parte requerente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, art. 1.021, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.229.126/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019, DJe 10/9/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
unanimidade
, em
REJEITAR
os embargos de declaração, Não Conhecer do Agravo Interno, além de
INDEFERIR
o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA LÚCIA SEABRA CERQUEIRA e outros, em face de acórdão proferido nos autos da Ação Reivindicatória que moveram contra LÉA BENARROCH MAUAD e RAIF JORGE MAUAD, assim ementado:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REINVINDICATÓRIA
. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS REALIZADA APÓS PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NÃO ANUÊNCIA DE UM DOS HERDEIROS. CO-PROPRIEDADE. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REINVINDICATÓRIA CONTRA CO-PROPRIETÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECONVENÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA NULIDADE DO TERMO DE CESSÃO/VENDA SEM A PRESENÇA DOS CEDENTES/VENDEDORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargantes sustentam nos aclaratórios (id 19442998) que, ao reconhecer a validade do contrato de cessão de 1989 como uma compra e venda de imóvel, o acórdão teria deixado de reconhecer que a referida cessão abarcava a totalidade do imóvel e não apenas parte dele, resultando em contradição.

Além disso, alegam que o acórdão teria incorrido em outra contradição ao não reconhecer a coisa julgada e a extinção do condomínio sobre o imóvel, já determinada em processo anterior (nº 0004679-86.1994.8.14.0301), o que deveria, segundo os embargantes, levar ao reconhecimento do direito de imissão na posse do imóvel em favor deles.

Por fim, os embargantes apontam omissão quanto ao pedido de condenação dos embargados por litigância de má-fé, uma vez que, segundo afirmam, os embargados teriam alterado a verdade dos fatos ao alegar desconhecimento do contrato de cessão e ao questionar sua validade.

Diante disso, os embargantes pedem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as supostas contradições e omissões, além do prequestionamento das matérias para fins de eventual recurso.

Os embargados apresentaram Agravo Interno do Acórdão (id 19624445), e também petição (id 19828899), requerendo a concessão da gratuidade de justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No presente caso, os embargantes alegam contradições no acórdão quanto à interpretação da cessão de direitos hereditários e omissão na apreciação da litigância de má-fé.

Os embargantes sustentam que o acórdão é contraditório ao reconhecer a validade do contrato de cessão de 1989, mas não reconhecer que este contrato transferiu 100% do imóvel para os embargantes. Contudo, essa alegação não procede.

O acórdão deixou claro que, embora o contrato de cessão tenha sido firmado após a partilha dos bens, ele não transferiu a totalidade do imóvel, mas sim 9/10 do bem, uma vez que 1/10 permaneceu na propriedade dos apelados.

O entendimento foi de que a cessão, sendo posterior à partilha, transformou-se em uma alienação de parte do imóvel, e não da totalidade. Não há, portanto, qualquer contradição na decisão, apenas uma interpretação jurídica que distingue entre cessão de direitos hereditários e alienação parcial de propriedade.

Os embargantes também afirmam que o acórdão deveria ter reconhecido a coisa julgada quanto à extinção do condomínio, o que implicaria na posse exclusiva dos embargantes sobre o imóvel. Todavia, o acórdão analisou corretamente que a extinção do condomínio tratada em outro processo não se confunde com a cessão de direitos hereditários realizada posteriormente, a qual não conferiu posse exclusiva, mas sim uma propriedade parcial compartilhada com os apelados.

A não inclusão dos cedentes/vendedores como partes no processo atual impede a análise da validade completa do termo em questão. Não há contradição, mas sim uma aplicação coerente das regras processuais e materiais.

Os embargantes apontam também omissão no acórdão quanto ao pedido de condenação dos embargados por litigância de má-fé, alegando que os embargados teriam agido de má-fé ao apresentar documentos com data e informações falsas.

De fato, o acórdão não abordou diretamente essa questão. No entanto, a omissão é irrelevante, pois a análise da má-fé exige prova clara e inequívoca de que houve dolo ou intenção de manipular os fatos, o que não foi suficientemente demonstrado nos autos.

A simples discordância quanto à interpretação dos fatos e documentos não caracteriza, por si só, a má-fé processual.

Portanto, embora possa haver uma omissão formal quanto à análise da litigância de má-fé, ela não altera o conteúdo do acórdão, nem justifica a modificação da decisão proferida, devendo o pleito ser indeferido por falta de amparo legal.

Do Agravo Interno apresentado contra Acórdão

A parte embargada apresentou agravo interno contra o acórdão embargado.

Ora, como se sabe,
Agravo interno é recurso cabível contra
decisões monocráticas
do magistrado relator do processo no âmbito dos tribunais. Confira-se o art. 1.021, caput do CPC/2015:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Dessa forma, vê-se que o instrumento processual utilizado pela parte embargada/agravante é manifestamente incabível, haja vista que interposto em face de acórdão (id 193258217), logo, não pode ser conhecido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA MORATÓRIA. ILEGALIDADE DE JUROS. EMBARGOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, promovido pelo Estado do Rio Grande do Sul opostos pela sociedade empresária executada. Na sentença, foram julgados improcedentes. No Tribunal a quo, a apelação não foi provida. O recurso especial foi inadmitido e o respectivo agravo, igualmente inadmitido por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade da origem. Interposto agravo interno, foi julgado pela Segunda Turma do STJ, sendo interposto novo agravo interno.

II - Na hipótese, o agravo interno foi interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma do STJ no julgamento de agravo interno anteriormente interposto.

III - Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, sendo absolutamente incabível.
Isso porque, consoante os termos do art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente cabe agravo interno contra decisão monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. A propósito vejamos: AgInt no AREsp n. 1.525.528/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 17/9/2020; AgInt no REsp n. 1.824.511/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 4/6/2020; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.010.135/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017.

IV - Agravo interno não conhecido. ( AgInt no AgInt no AREsp n. 1.876.690/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Na hipótese, o presente agravo interno foi interposto em face de acórdão proferido pela 2a Turma desta Corte Superior que manteve a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial em razão de sua intempestividade.

2. Nos termos dos arts. 1.021, caput, do CPC/2015, c/c 259, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o agravo interno é meio adequado para impugnação de decisão proferida pelo relator a fim de haja apreciação pelo respectivo órgão colegiado. Logo, a interposição de novo agravo interno em face de acórdão é considerada erro grosseiro.
Precedentes desta Corte Superior. 3. Ademais, no caso em concreto, conforme certidão à fl. 4539 e-STJ, o prazo para interposição de recursos em relação ao acórdão do agravo interno começou a fluir no dia 23/04/2019 e encerrou-se no dia 14/05/2019. Desse modo, o recurso foi interposto após o decurso do prazo legal (17/05/2019), impondo-se o reconhecimento de sua intempestividade, tendo em vista a inobservância do prazo previsto nos arts. 219 e 1.003, § 5º, do CPC/2015. 4. Agravo interno não conhecido com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, de 1% sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível. ( AgInt no AgInt no AREsp n. 1.229.126/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 10/9/2019.)
.

Portanto, o agravo interno interposto pela parte embargada é manifestamente incabível, não havendo necessidade de sua apreciação no mérito.

Do Pedido de Gratuidade de Justiça

A parte embargada, Léa Benarroch Mauad e Raif Jorge Mauad, também requereram a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possuem recursos financeiros para arcar com as despesas processuais.

Não se desconhece que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que se comprove a hipossuficiência econômica da parte requerente.

Contudo, embora o pedido possa ser formulado a qualquer momento, a parte interessada deve apresentar elementos concretos que comprovem sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

No presente caso, a parte embargada não trouxe aos autos documentos suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, de sorte que a mera alegação de dificuldade financeira, desacompanhada de prova documental robusta, não é suficiente para justificar a concessão do benefício.

Em razão disso, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, pois a parte não conseguiu demonstrar, com evidências concretas, que preenche os requisitos necessários para a obtenção do benefício.

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
REJEITAR
os embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA CERQUEIRA e RENATA DAS GRAÇAS SEABRA CERQUEIRA GRISÓLIA, mantendo inalterado o acórdão anteriormente proferido, uma vez que não há contradição a ser corrigida e a omissão apontada não afeta a substância da decisão e, por falta de amparo legal, deve ser indeferida.

Além disso,
deixo de Conhecer
do Agravo Interno interposto pela parte embargada, por ser manifestamente incabível e
INDEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça requerido pelos embargados, por ausência de comprovação dos requisitos necessários para sua concessão.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024